Tribunal: STF
Processo: HC 183065
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prejuízo da impetração. 
    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus.
    2. Em consulta à página do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifica-se que, no HC 567.416, a Relatora Ministra Laurita Vaz concedeu a ordem de habeas corpus para “ratificar a liminar em que determinei a incontinenti soltura do Paciente, se por al não estivesse preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada”. 
    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli e o HC 123.431, de minha relatoria.
    4. Sendo assim, é de rigor reconhecer o prejuízo deste habeas corpus, por ter deixado de existir interesse processual na análise do pedido. 
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicados o habeas corpus e, em consequência, o agravo regimental.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator